Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESISTÊNCIA DE RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PERDIMENTO DE VEÍCULO. MOTOCICLETA UTILIZADA NO TRÁFICO. MODALIDADE DELIVERY. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e que determinou o perdimento da motocicleta utilizada na traficância.
2. O réu manifestou desistência expressa do recurso por meio de petição e mensagem enviada via aplicativo à sua advogada, declarando não querer prosseguir com a apelação.
3. A terceira interessada alegou ser proprietária da motocicleta apreendida, adquirida por meio de financiamento, bem como não ter ciência do ilícito, requerendo a devolução do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) analisar a manifestação de desistência do réu quanto ao apelo interposto; e (ii) examinar a possibilidade de restituição da motocicleta apreendida em poder do réu, flagrado utilizando o bem para o exercício da traficância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A desistência do apelo interposto contra a sentença condenatória, mediante manifestação expressa e inequívoca do réu, encontra amparo no artigo 574, do Código de Processo Penal.
6. A restituição de bem por terceiro está condicionada à comprovação de três requisitos cumulativos: ausência de dúvida sobre a legítima propriedade, licitude da origem do bem e demonstração de que não foi usado como instrumento do crime.
7. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição e não com o registro, sendo insuficiente a documentação perante o órgão de trânsito em nome da apelante para comprovação inequívoca da propriedade, especialmente quando o bem foi encontrado na posse direta do réu.
8. Restou demonstrado que a motocicleta foi efetivamente utilizada pelo réu para a entrega de entorpecentes na modalidade delivery, conforme investigação policial iniciada por denúncia anônima, que indicava a placa do veículo usado no tráfico.
9. O perdimento encontra fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, que determina a perda de todo bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de entorpecentes.
10. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de ser possível o perdimento de bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem necessidade de demonstração de habitualidade, reiteração ou modificação do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Desistência homologada. Recurso da terceira interessada desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 243, parágrafo único; Código de Processo Penal, artigos 120, §§ 1o e 2o, 501; Código Penal, artigo 91, II; Lei 11.343/2006: artigos 33, caput, 60, 61, 62, 63.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491, Tema 647, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.419.773/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.522.195/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.03.2020.